Tribunal: TJBA
Processo: 8000286-98.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000286-98.2016.8.05.0183 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA Advogado(s): JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO APELADO: GENIVALDA ARAUJO DO NASCIMENTO Advogado(s):ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. SUPOSTA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DECISÃO BASEADA NO ÔNUS DA PROVA (ART. 373, II, CPC). CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO DEMONSTRADA. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do Município ao pagamento de horas extras. O Embargante alega omissão na análise de suas teses sobre a inaplicabilidade da confissão ficta à Fazenda Pública, o princípio da legalidade e a existência de gratificação compensatória, bem como a existência de contradição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão foi omisso por não refutar expressamente teses específicas da apelação ou se sua fundamentação central, baseada na análise do ônus da prova, é suficiente e logicamente incompatível com os argumentos do recorrente, configurando os embargos mero inconformismo protelatório. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há omissão quando a fundamentação adotada pelo julgado é suficiente para a resolução da controvérsia e incompatível com as teses defensivas da parte, sendo desnecessário que o julgador rebata, um a um, todos os argumentos suscitados. A decisão que julga procedente o pedido com base na ausência de prova, por parte do Município, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC) não aplica os efeitos da confissão ficta, mas sim a regra processual sobre o ônus probatório. A alegação de respeito à legalidade e à legislação municipal não prospera quando a Administração Pública falha em comprovar, no plano fático e documental, o correto cumprimento de suas obrigações remuneratórias para com o servidor. A contradição que enseja embargos é a interna ao julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte com a valoração das provas ou com a tese jurídica adotada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Condenação do embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Tese(s) de julgamento: Não há omissão no julgado que, embora não rebata individualmente todos os argumentos da parte, apresenta fundamentação coesa e suficiente para a solução da controvérsia, analisando as teses centrais, como a distribuição do ônus da prova. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 373, 1.022 e 1.026, § 2º. Dispositivos legais relevantes citados: STJ - EDcl no REsp: 1649184 SP 2017/0013364-6; STJ - EDcl no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8000286-98.2016.8.05.0183, em que figuram como Embargante MUNICÍPIO DE OLINDINA e como Embargada GENIVALDA ARAUJO DO NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com aplicação de multa, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07